Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002409-85.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INTERFINANCE S/A PARTICIPACOES (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.547.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE SOBRE O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ – PRECEDENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR O VÍCIO AVENTADO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

II. Constatada a existência de obscuridade no acórdão quanto à incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa e a aplicação da Súmula n.14 do STJ, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

III.
“Fixada a verba honorária pela instância ordinária com base no valor da causa, a atualização monetária começa a incidir a partir da data do ajuizamento da ação. Súmula 14/STJ”
(AgRg no REsp n. 1.214.607/RS, relator Ministro Herman Benjamin , Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI contra o acórdão proferido pela Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto contra o MUNICÍPIO DE COLÍDER.

Em suas razões o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade no acórdão ao argumento de que
“
seja explicitado que os percentuais da verba honorária sucumbencial deverão ser calculados sobre o valor corrigido da causa, conforme Súmula n.14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”; o que, in casu, remete à aplicação da correção monetária sobre o valor de R$ 3.471.674,46 a partir de 08/2013, qual seja a data do ajuizamento dos embargos à execução” (sic)
.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com vistas a que seja sanado o vício apontado (id. 211528693, p.01/02).

Devidamente intimado o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id.

215308179,p.01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme relatado, a embargante INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELI manejou os aclaratórios ao fundamento de que houve obscuridade, uma vez que não constou no acórdão que os honorários sucumbenciais deverão ser calculados sobre o valor corrigido da causa, de acordo com a Súmula n.14 do STJ.

Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração destinam-se a sanar, em quaisquer decisões judiciais, obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais eventualmente existentes, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos realmente se constata a ocorrência de obscuridade no bojo do acórdão, que deve ser corrigido nesta instância revisora.

No caso, verifica-se que no acórdão ora embargado, de fato, consta vício no dispositivo com relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor corrigido da causa, de acordo com a Súmula n.14 do STJ.

Do acórdão constou:

“Ante o exposto,
exerço
juízo de retratação para readequar o julgado
para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor da causa
, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do Códex Processual Civil”
(
id. 211169676, p.76).

Desse modo, os presentes declaratórios merecem ser acolhidos, tão somente para retificar o dispositivo do acórdão quanto à aplicação da Súmula n.14 do STJ,
in verbis
:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. SÚMULA 14, STJ.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

-
Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, tem-se que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

- Nos termos da Súmula 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.120781-2/001, Relator (a): Des. (a) José Marcos Vieira , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023) (negritei)

Nesta toada, como houve obscuridade no acórdão, entendo que assiste razão ao embargante, devendo o dispositivo da decisão embargada ser modificado para conter o seguinte teor:

“Ante o exposto,
exerço
juízo de retratação para readequar o julgado
para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10%
sobre o valor atualizado da causa
, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do Códex Processual Civil c/c a
Súmula n.14 do STJ
” (id. 211169676, p.76).

Logo, entendo que desta maneira o dispositivo da decisão harmoniza-se com a fundamentação, sendo sanada a obscuridade corretamente apontada pelo embargante.

No tocante à alegação da embargada de que a peça processual tem caráter protelatório, no meu sentir, não restou demonstrada a infringência, sendo inviável a condenação à multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC, por entender que a parte encontra-se apenas exercendo o seu direito ao contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO CPC - CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - NÃO CONSTATAÇÃO - MULTA AFASTADA. Os embargos declaratórios não comportam reexame da controvérsia e apenas conduzem à integração do julgado quando existentes quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, à míngua dos quais devem ser rejeitados.
Não demonstrado o caráter protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.121310-1/004, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023) (negritei).

Sendo assim,
acolho
os presentes embargos de declaração apenas para sanar a obscuridade apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024